Tribunal: TJSP
Processo: 2208064-83.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – NÃO CONHECIMENTO – Insurgência contra decisão mantida por esta C. Câmara Criminal, que, em razão disso, se coloca na posição de autoridade coatora. Indeferimento in limine do pedido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762014
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2208064-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Mirassol, em que é impetrante
SIVIRINO SILVA NETO e Paciente DIEGO VINICIUS OLIVEIRA RAMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram liminarmente o pedido. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208064-83.2020.8.26.0000 -Voto no 14679
2
Habeas Corpus no 2208064-83.2020.8.26.0000
Comarca de Mirassol 1a Vara
Paciente: Diego Vinicius Oliveira Ramos
Impetrante: Sivirino Silva Neto
Impetrado: Juízo da 1a Vara da Comarca de Mirassol
Voto no 14679
HABEAS CORPUS
PRETENDIDO O DIREITO DE
RECORRER EM LIBERDADE NÃO CONHECIMENTO
Insurgência contra decisão mantida por esta C. Câmara
Criminal, que, em razão disso, se coloca na posição de
autoridade coatora. Indeferimento in limine do pedido.
Vistos.
Sivirino Silva Neto, Advogado inscrito na
OAB/SP sob no 321.559, impetra este Habeas Corpus, com pedido
liminar, em favor de Diego Vinicius Oliveira Ramos, apontando como
autoridade coatora o Juízo da 1a Vara da Comarca de Mirassol, alegando,
em síntese, que o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal, eis que,
após o julgamento do recurso de Apelação, foi determinada a prisão do
Paciente, dando início à execução provisória do cumprimento da pena
antes do trânsito em julgado, eis que interposto Recurso Especial. Afirma
que o Paciente é primário, tem residência fixa, ocupação lícita e dois
filhos pequenos. Menciona, ainda, a Recomendação no 62, de 17.03.2020.
Assim, requer a concessão da liminar, para que
seja expedido alvará de soltura em favor do Paciente, e, ao final, seja
concedida a ordem de Habeas Corpus e convalidada a liminar, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208064-83.2020.8.26.0000 -Voto no 14679
3
sanar o constrangimento ilegal que sofre (fls. 01/06).
É o relatório.
O pedido deve ser indeferido in limine.
Com efeito, o Paciente foi condenado à pena de
02 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 250 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por
incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, sendo indeferido o
direito de recorrer em liberdade (fls. 41/47). Em 05.12.2019, o E.
Tribunal de Justiça, no julgamento da Apelação no
0001106-76.2017.8.26.0559, proferiu V. Acórdão, em cuja súmula
consta: “(...) com o acolhimento da apelação da Acusação, readequar-se
as penas dos três condenados: cinco (5) anos, seis (5) meses e vinte (20)
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de quinhentos
e cinquenta e cinco (555) dias-multa. V.U.” (fls. 148); e, na ementa,
consta “6-) Recursos presos” (fls. 150).
Anote-se que não se olvida que, em decisão
datada de 07.11.2019, o C. Supremo Tribunal Federal, por maioria, no
julgamento das ADCs nos 43, 44 e 54, adotou novo posicionamento
quanto à prisão do réu após o trânsito em julgado da decisão
condenatória, assentando a constitucionalidade do artigo 283 do Código
de Processo Penal, na redação dada pela Lei no 12.403/2011, que
dispunha: “Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por
ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em
decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da
investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão
preventiva” (grifo nosso). Ademais, o referido dispositivo legal, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208064-83.2020.8.26.0000 -Voto no 14679
4
nova redação conferida pela Lei no 13.964/2019, agora estabelece:
“Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e
fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de prisão
cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado” (grifo
nosso).
No presente caso, contudo, observo que o
Paciente não está preso em razão da condenação em segunda instância
não transitada em julgado, mas da prisão cautelar, autorizada pelo artigo
283 do Código de Processo Penal.
Nesse contexto, o Paciente se insurge quanto à
prisão preventiva e, considerando que o pedido de recorrer em liberdade
versa sobre decisão e ato praticados por este Egrégio Tribunal, que
manteve a prisão preventiva do Paciente, e, por isso, se constitui em
autoridade coatora, a competência para julgar o presente Habeas Corpus é
do C. Superior Tribunal de Justiça.
Consigne-se, por oportuno, que a prisão cautelar
não afronta, de modo algum, o princípio constitucional da presunção de
inocência (art. 5o, LVII, CF), sobretudo em se considerando que a Carta
Constitucional de 1988 também contempla a possibilidade da prisão
decretada pela autoridade judiciária competente, consoante o preceito do
artigo 5o, inciso LXI.
Neste sentido, já se pronunciou esta C. Corte de
Justiça: “LIBERDADE PROVISÓRIA - Direito de aguardar em liberdade o
julgamento - Benefício pleiteado com base no princípio da presunção de
inocência consagrado no inc. LVII do art. 5o da CF - Inadmissibilidade -
Consagração que não importou revogação das modalidades de prisão (em
flagrante, preventiva ou decorrente de pronúncia) anteriores ao trânsito
em julgado da sentença previstas na lei ordinária, conforme, aliás, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208064-83.2020.8.26.0000 -Voto no 14679
5
"caput" e os incs. LIV e LXI do próprio art. 5o da Carta Magna.” (TJSP -
R44/280).
Ademais, diante da condenação em primeira
instância e do indeferimento do direito de recorrer em liberdade, correta
a expedição da guia de recolhimento provisória. E, em razão da
majoração da pena em sede de Apelação, na qual não foi revogada a
prisão preventiva do Paciente, a homologação de novo cálculo de penas
era medida de rigor, devendo ser formulados novos pedidos de
benefícios perante o Juízo das Execuções.
Já o pedido de revogação da prisão cautelar em
razão da pandemia do “COVID-19” foi formulado perante o Juízo da
Execuções (fls. 180/181). Todavia, este não pode ser apontado como
autoridade coatora, na medida em que não submeteu o Paciente a
constrangimento ilegal, eis que não cabe a ele decidir acerca da
revogação da prisão preventiva, matéria não afeta ao Juízo das
Execuções.
Anoto que não se olvida que o Conselho
Nacional de Justiça, em sua Recomendação no 62, de 17.03.2020, diante
da declaração pública de situação de pandemia em relação ao
“COVID-19”, novo “coronavírus”, pela Organização Mundial da Saúde
em 11.03.2020, recomendou que o controle da prisão seja realizado pela
análise do auto de prisão em flagrante, para conceder a liberdade
provisória, com ou sem fiança, considerando como fundamento
extrínseco, inclusive, a necessidade de controle dos fatores de propagação
da pandemia e proteção à saúde de pessoas que integrem o grupo de risco;
ou, excepcionalmente, converter a prisão em flagrante em preventiva, em
se tratando de crime cometido com o emprego de violência ou grave

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208064-83.2020.8.26.0000 -Voto no 14679
6
ameaça contra a pessoa; bem como recomendou a reavaliação das prisões
provisórias, priorizando-se mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas
responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência,
assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou presos que se
enquadrem no grupo de risco, que estejam em estabelecimentos penais
com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de
saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição,
com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição
internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a
propagação do novo “coronavírus”, bem como presos há mais de 90 dias
ou por crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa.
Todavia, trata-se de recomendação e não de
determinação da imediata soltura de todos aqueles que se encontram
encarcerados, devendo-se levar em consideração, de um lado, a saúde
pública, e, por outro lado, a necessidade da prisão preventiva para garantir
a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução
criminal e a aplicação da lei penal, à luz do caso concreto.
A propósito: “(...) novas ordens de prisão cautelar
devem ser excepcionais neste momento de crise, de modo a priorizar as segregações
imprescindíveis para garantia da ordem pública e/ou econômica, da instrução
criminal e da aplicação da lei penal. A crise do novo coronavírus deve ser sempre
levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente,
não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da
coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o
sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade
contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal. (...)”
(STJ; Habeas Corpus no 567.408/RJ; Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz; Decisão
Monocrática; Data de Publicação: 23.03.2020).
Além disso, na ADPF 347, o Plenário do C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208064-83.2020.8.26.0000 -Voto no 14679
7
STF, por maioria, negou referendo à medida cautelar quanto à matéria de
fundo, vencido o Relator, Ministro Marco Aurélio.
E, in casu, muito embora o delito não tenha sido
cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, verifico que a
manutenção da prisão cautelar se revela efetivamente necessária para
atender as finalidades previstas no artigo 312 do Código de Processo
Penal, tendo em vista a elevada quantidade de drogas apreendidas (um
tijolo de maconha, pesando 463,55 gramas e outros dois tijolos da mesma
droga, pesando no total 3.136,5 gramas), conforme consta do V. Acórdão
de fls. 149/163. Ademais, a despeito da alegação de que o Paciente possui
filhos menores de 12 anos de idade, não há comprovação da ausência de
assistência adequada à saúde do preso, por meio do atendimento médico e
farmacêutico, e de espaço para isolamento no estabelecimento em que está
custodiado, tampouco comprovação de que seus filhos necessitam de seus
cuidados ininterruptos e se encontram absolutamente desamparados ou em
situação de risco em razão da sua prisão.
Observo, neste ponto, que estão sendo adotadas
medidas com a finalidade de evitar o contágio nos estabelecimentos
prisionais, como a suspensão das visitas, e que o artigo 14 da Lei de
Execução Penal prevê a assistência à saúde do preso, por meio do
atendimento médico, farmacêutico e odontológico. E, conforme dispõe o
artigo 120, inciso II, da Lei de Execução Penal, os presos provisórios e
definitivos poderão obter permissão para sair do estabelecimento,
mediante escolta, quando houver necessidade de tratamento médico, tudo
a evidenciar que basta que o estado de saúde do preso seja comunicado ao
diretor do estabelecimento prisional, nos termos do parágrafo único do
artigo 120 da Lei de Execução Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208064-83.2020.8.26.0000 -Voto no 14679
8
Nesse contexto, se restar comprovada a
insuficiência do tratamento realizado no estabelecimento prisional, tal fato
deverá ser comunicado, inicialmente, à autoridade administrativa da
unidade prisional, para que adote as providências necessárias.
Dessa forma, não se vislumbra qualquer
constrangimento ilegal contra o Paciente a ser sanado pela via do
remédio heroico.
Assim, o presente Habeas Corpus deve ser
indeferido in limine, nos termos do artigo 663 do Código de Processo
Penal, c.c. o artigo 248 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça.
Ante o exposto, indefiro liminarmente o
pedido.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator